Tribunal: TJDFT
Processo: 0001411-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. CONTRATO DE PARCERIA NA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO CIVIL E RETOMADA DO BEM. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. DEMANDA CONTRA AGENTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL E PREJUÍZO À DEFESA. CUSTOS DA OBRA ASSUMIDOS PELA CONSTRUTORA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO E GARANTIDO PELO IMÓVEL. FALTA DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTABELECIMENTO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. AUMENTO DA ÁREA CONSTRUÍDA. INDENIZAÇÃO DEVIDA SEM DIREITO DE RETENÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. MANIFESTAÇÃO EM PEDIDO DE CREDENCIAMENTO NO MEC. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. No tocante ao prequestionamento explícito, para fins de eventual interposição de recurso extraordinário, a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária com fulcro nos incisos II e LV do artigo 5o da Constituição Federal, pois o STF já decidiu que os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Logo, sequer cabível perquirir sobre ofensa a dispositivos constitucionais, em que pese ficar prequestionada a matéria nas razões de decidir do voto.
3. No que concerne a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre na espécie. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
4. Embargos conhecidos e não providos.